Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-23.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO DO AGENTE. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. Aferir se há provas suficientes para a condenação do réu, considerando especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas.
III. Razões de decidir
3. Da análise atenta do conjunto probatório, não foi possível concluir se a conduta atribuída ao réu na denúncia, de “tocar as nádegas” da vítima, foi praticado intencionalmente, com o dolo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros, elemento subjetivo indispensável ao tipo penal previsto no art. 215- A do Código Penal.
4. Diante da ausência da certeza necessária quanto à intenção do réu, a sua absolvição é medida que se impõe, tendo em vista fundada dúvida sobre a existência do crime de importunação sexual.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.